Tribunal: TJBA
Processo: 8034368-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034368-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. REDEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS, COMERCIAIS E DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. MANUTENÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL NAS VARAS ORIGINÁRIAS. LEGALIDADE. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I - A Resolução nº 15/2015 do TJBA reorganizou a competência das Varas, estabelecendo que os processos distribuídos antes da sua entrada em vigor não seriam redistribuídos, evitando desordem processual e assegurando a estabilidade jurisdicional. II - O ato normativo está amparado no art. 96, I, "a", da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para dispor sobre a organização e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais, não havendo qualquer ilegalidade no art. 2º da referida Resolução. III - A jurisprudência deste Tribunal reafirma a legalidade e aplicabilidade do art. 2º da Resolução nº 15/2015, garantindo a permanência dos feitos no juízo de origem, independentemente da matéria tratada no processo. IV - No caso em exame, sendo incontroverso que o processo de origem foi distribuído em data anterior à vigência da Resolução nº 15/2015 do TJBA, deve permanecer junto à unidade judiciária para a qual foi inicialmente distribuído, nos termos do art. 2º da mencionada Resolução. V - Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência Cível n.º 8034368-10.2025.8.05.0000, figurando como suscitante o Juízo da 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o Juízo da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para declarar competente o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a Ação Indenizatória nº 0194271-50.2007.8.05.0001, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora